Tribunal: TJDFT
Processo: 0026995-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO DE SEGUNDO TRIMESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO NA MODALIDADE CULPA (NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA). CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA MÉDICA E OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS GERADOS PELAS FALSAS EXPECTATIVAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a pagar aos autores, indenização por danos morais, referente ao defeito no serviço de prestação de exame de ultrassonografia morfológica de segundo trimestre.
2. A responsabilidade civil da empresa ré de diagnóstico de imagens por atos dos seus administradores e médicos integrantes do corpo clínico na prestação dos serviços é fundamentada na legislação consumerista, ou seja, há relação de consumo, de modo que a responsabilidade do fornecedor é pelo fato do produto e do serviço. A teoria do risco da atividade ou negócio do fornecedor sustenta o dever de reparar o dano na relação de consumo, impondo-lhe o dever de introduzir produtos e prestar serviços no mercado sem ameaçar ou violar os direitos da parte vulnerável, dentre eles a incolumidade físico-psíquica do consumidor.
3. Quanto ao profissional liberal da área de saúde, que pessoalmente prestou o serviço, a responsabilidade é subjetiva, nos termos do art 14, § 4o do CDC, sendo necessário apurar a sua culpa, por negligência, imprudência, imperícia.
4. Considerando que nem ao menos houve imagens da face fetal devidamente documentadas para análise da fenda labial superior, e que se tratando de malformação grosseira seria pouco provável não ser visualizada no exame, segundo as regras técnicas, leva-se a constatação, portanto, de que houve falha na prestação de serviços, erro de diagnóstico e ocorrência de imperícia e negligência do médico que prestou o serviço.
5. Em observância aos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela autora, o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação da espécie.
6. Recurso conhecido e desprovido.